Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-59.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições Municipais de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 2.600,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se deu em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículo automotor, no valor de R$ 2.600,00, utilizando recursos do FEFC,
bem como da ausência de comprovação de propriedade do veículo locado.
3. O recorrente alega que a irregularidade não impediu a fiscalização das contas,
requerendo a aprovação das contas sem devolução do montante ou,
subsidiariamente, a aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores configura irregularidade grave o
suficiente para ensejar a desaprovação das contas e a devolução de valores ao
Erário, ou se, em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as
contas devem ser aprovadas com ressalvas.

Num. 44544763 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em
afronta ao artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade.
6. A despesa com aluguel de veículos automotores extrapolou em R$ 2.000,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratado, representando 66% dos
gastos totais.
7. A jurisprudência eleitoral tem considerado a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos como irregularidade grave, ensejando a
devolução do montante extrapolado ao Tesouro Nacional.
8. O valor a ser restituído ao Erário deve ser aquele correspondente ao valor
extrapolado, ou seja, R$ 2.000,00.
9. A irregularidade no valor de R$ 2.000,00 é equivalente a 55,55% do total de
recursos movimentados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a
sentença e reduzir o montante a ser r

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600272-59.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 22/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
59.2024.6.16.0030, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74,
III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, desaprovadas as contas de campanha apresentadas por
Requerente: Eleicao 2024 João do Amaral Vereador, João do Amaral, no município de
Prudentópolis/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Determinou o recolhimento do valor de
R$ 2.600,00 (quinhentos reais), com incidência de juros e atualização monetária desde 16/08/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas de Campanha relativas às
Eleições Municipais de 2024 apresentadas por Requerente: Eleicao 2024 João do Amaral Vereador,
João do Amaral, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, no município
de Prudentópolis/PR, julgadas desaprovadas. A análise técnica dos autos revelou-se irregularidade
que compromete a regularidade das contas. Primeiramente, constatou-se a cessão temporária de
veículo, no valor de R$ 2.600,00, sem comprovação de que o bem pertencia à doadora no momento
da cessão, como exige o artigo 35, § 11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Intimado o candidato a
apresentar documento vigente à época da campanha eleitoral, este restou silente. Além disso,
ainda no que tange ao aluguel de veículo automotor, deve ser observado o limite de gastos que é
de 20% do total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, sendo a extrapolação desse limite irregularidade grave. No caso dos autos, as
despesas de campanha contratadas totalizaram em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que deste
total as despesas com aluguel de veículo automotor perfizeram o montante de R$ 2.600,00,
extrapolando referido limite de 20%, eis que está única despesa corresponde a 86% dos gastos de
campanha realizada com recurso oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC. NAÕ ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO DO AMARAL (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO DO AMARAL VEREADOR
(RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44544763
09/06/2025
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44544763 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.314

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600272-
59.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO DO AMARAL VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRENTE: JOAO DO AMARAL
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às Eleições Municipais de 2024, determinando o
recolhimento de R$ 2.600,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se deu em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículo automotor, no valor de R$ 2.600,00, utilizando recursos do FEFC,
bem como da ausência de comprovação de propriedade do veículo locado.
3. O recorrente alega que a irregularidade não impediu a fiscalização das contas,
requerendo a aprovação das contas sem devolução do montante ou,
subsidiariamente, a aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores configura irregularidade grave o
suficiente para ensejar a desaprovação das contas e a devolução de valores ao
Erário, ou se, em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as
contas devem ser aprovadas com ressalvas.

Num. 44544763 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores, em
afronta ao artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade.
6. A despesa com aluguel de veículos automotores extrapolou em R$ 2.000,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratado, representando 66% dos
gastos totais.
7. A jurisprudência eleitoral tem considerado a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos como irregularidade grave, ensejando a
devolução do montante extrapolado ao Tesouro Nacional.
8. O valor a ser restituído ao Erário deve ser aquele correspondente ao valor
extrapolado, ou seja, R$ 2.000,00.
9. A irregularidade no valor de R$ 2.000,00 é equivalente a 55,55% do total de
recursos movimentados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a
sentença e reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
2.000,00, mantendo-se a desaprovação das contas referentes às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos automotores configura irregularidade grave na prestação de contas de
campanha. 2. A devolução ao erário deve corresponder ao montante efetivamente
extrapolado, nos termos da legislação eleitoral. 3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é afastada quando o valor irregular representa
percentual significativo dos gastos de campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, II; art. 79,
§ 1º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PCE:
06036733020226160000
CURITIBA - PR 060367330, Rel.: Thiago Paiva Dos Santos, Julgamento:
22/01/2024, Publicação: DJE-14, data 25/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44544763 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48
Curitiba, 05/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO DO AMARAL em face da sentença proferida
pelo Juízo da 030ª Zona Eleitoral de Prudentópolis PR, que julgou desaprovadas as suas contas
de campanha, relativas às Eleições Municipais de 2024, e determinou o recolhimento de R$
2.600,00 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 3.600,00, em sendo R$ 600,00 estimáveis em
dinheiro e R$ 3.000,00 de recursos financeiros, em sua integralidade oriundos do FEFC (ID
44517069).
Foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica pela aprovação das contas com ressalvas
(ID 44517075), indicando as seguintes inconsistências: a) extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículo automotor, no valor de R$ 2.600,00, cuja despesa foi realizada com recursos
do FEFC; b) ausência de apresentação de comprovante de propriedade do veículo locado; c)
contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de
contas em exame, sendo a análise realizada por meio dos extratos eletrônicos encaminhados
pela instituição financeira.
O Juízo de primeiro grau desaprovou as contas do recorrente e determinou o recolhimento de R$
2.600,00 ao Tesouro Nacional (ID 44517080), entendendo que a extrapolação do limite de gastos,
em valor e percentual expressivos (R$ 2.600,00 representando 86,67% dos gastos de
campanha), somada à ausência de comprovação de propriedade do veículo alugado, configura
irregularidade grave que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Em suas razões recursais (ID 44517098), sustenta o recorrente que, apesar da extrapolação do
percentual, todos os contratos de locação foram formalizados e comprovados. Alega que a
irregularidade não impediu ou dificultou a fiscalização das contas, pois a origem dos recursos foi
confirmada. Argumenta que, com a apresentação do contrato e a verossimilhança da justificativa,
a despesa deveria ser considerada comprovada, levando à aprovação das contas sem devolução
do montante. Subsidiariamente, defende que as impropriedades são de pouca relevância e não
comprometeram a fiscalização, devendo ser aplicada a proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas e afastar a devolução de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
diante do elevado percentual da irregularidade, o que afasta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Num. 44544763 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 2.600,00, em razão da extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos automotores, não havendo insurgência acerca das
demais inconsistências identificadas na sentença.
A unidade técnico de primeiro grau indicou no parecer conclusivo que houve extrapolação do
limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, bem como ausência de apresentação do comprovante de propriedade do
veículo locado, a saber:
Constou no Relatório Preliminar (item 9.5), que as despesas com aluguel de
veículos automotores, num total de R$ 2.600,00, extrapolaram o limite de 20% do
total dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 3.000,00, em R$
2.000,00, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Solicitada, ainda,
a apresentação do CRLV do veículo locado. Instado a se manifestar, o prestador de
contas restou silente. Inconsistência mantida, com indicação de recolhimento
do Tesouro Nacional.

Sobre o tema, o artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados:
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato poderia gastar
apenas R$ 600,00 com locação de veículos automotores, uma vez que os gastos contratados
durante a campanha foram no montante de R$ 3.000,00.
No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo e na sentença, a despesa com
aluguel de veículos automotores foi de R$ 2.600,00, e extrapolou em R$ 2.000,00 o limite de 20%
do total dos gastos de campanha contratado, representando 66% dos gastos totais.

Num. 44544763 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é uma irregularidade grave e enseja a devolução do montante
extrapolado ao Tesouro Nacional. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO
.
RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTRATO. AUSÊNCIA. ASSINATURA . DESPESA.
FEFC. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA . CRÉDITO. IMPULSIONAMENTO.
DEVOLUÇÃO. OMISSÃO . GASTO. EXTRAPOLAÇÃO. LIMITE. LOCAÇÃO .
VEÍCULO. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL . DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
(...)
6. A extrapolação dos limites de gastos com locação de veículos configura
irregularidade grave que pode conduzir à desaprovação e, quando pagos com
recursos públicos demanda a devolução ao Tesouro Nacional em razão do uso
indevido.
(...)
(TRE-PR - PCE: 06036733020226160000 CURITIBA - PR 060367330, Relator.:
Thiago Paiva Dos Santos, Data de Julgamento: 22/01/2024, Data de Publicação:
DJE-14, data 25/01/2024)

Note-se que o Juízo a quo determinou a devolução da integralidade do valor despendido com
locação do veículo, no valor de R$ 2.600,00, ao Tesouro Nacional. Contudo, o valor a ser
restituído ao Erário deve ser aquele correspondente ao extrapolado, ou seja, de R$ 2.000,00.
Ainda, tem-se a irregularidade no valor de R$ 2.000,00 é equivalente a 55,55% do total de
recursos movimentados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Deste modo, mister o provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para o fim de reduzir o
montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JOÃO DO AMARAL, para o fim de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 30ª Zona Eleitoral, para o fim de reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional
para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.67/2019 do TSE, mantendo-
se a desaprovação das contas referentes às Eleições 2024.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44544763 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/06/2025 16:47:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060916473604600000043485918
Número do documento: 25060916473604600000043485918
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 17:33:48

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600272-
59.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO DO AMARAL
VEREADOR, JOAO DO AMARAL - Advogado do(s) RECORRENTES: HENRIQUE BINI PINTO -
PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.06.2025